Tribunal: TJMT
Processo: 8012910-67.2019.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012910-67.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADAIR ALVES SANTANA - CPF: 383.955.761-53 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECAIS CÍVEIS. PESSOA JURÍDICA.
EXECUÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
s Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar as ações propostas
por

pessoas

físicas
,
microempreendedores
,
microempresas
,
empresas
de
pequeno

porte
e
pessoas

jurídicas

qualificadas

como

Organização
da
Sociedade
Civil de Interesse Público
(art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95).
Nos
casos

em
que
o

pleito

inicial
é
julgado

improcedente
e
há

condenação

por

litigância
de
má-fé
,
ainda
que a
pessoa

jurídica

não
se
enquadre

nas

hipóteses

previstas

na
Lei de
regência
, o
Juizado
Especial é
competente
para
a

execução
da
referida

multa
,
nos

termos
dos
artigos
3º, §1º, I e 52 da Lei nº 9.099/95.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8012910-67.2019.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
ADAIR ALVES SANTANA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BANCO DO BRASIL S.A., SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS e JOSÉARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

formularam

pedido
de
cumprimento
de
sentença

em
facede
ADAIR ALVES SANTANA
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o Banco do
Brasil
S.A. é
uma

sociedade

anônima
que
não

pode

figurar
no polo
ativo

nas

ações
que
tramitam

nos

Juizados

Especiais
; b)
embora

constituído
o
título

executivo
,
houve

fato

impeditivo
processual de
prosseguimento
do
feito
no
Juizado
Especial. Ao final,
julgou
o
feito

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
BANCO DO BRASIL S.A.
,

sustentando
que: a) com a
inversão
dos polos,
admite
-se que
pessoa

jurídica
figure no polo
ativo
,
ainda
que
empresas

médias
e
grandes
; b)
houve
a
condenação
da
parte

reclamante
,
ora

devedora
,
em

multa

por

litigância
de
má-fé
; c) a
pessoa

jurídica

pode

requerer
a
execução

nos

próprios
autos, de
acordo
com o
artigo
52 da Lei nº 9.099; d)
conforme

Enunciado
31 do FONAJE, é
admitida
a
inversão
dos polos, para que
conste

pessoa

jurídica
no polo
ativo
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

determinado
o
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
pessoa
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Neste
sentido
, o
artigo
8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95
restringe
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

às

demandas

propostas

por

pessoas

físicas
(
excluídas
as
cessionárias
de
pessoas

jurídicas
),
microempreendedores
,
microempresas
,
empresas
de
pequeno

porte
e
pessoas

jurídicas

qualificadas

como

Organização
da
Sociedade
Civil de Interesse Público.

Para o
ajuizamento
da
reclamação
, é
necessária
a
comprovação
da
condição

imposta
no
referido

dispositivo
legal,
conforme

preconiza
o
enunciado
135 do FONAJE:

Enunciado
135 do FONAJE: O
acesso
da
microempresa

ou

empresa
de
pequeno

porte
no
sistema
dos
juizados

especiais

depende
da
comprovação
de
sua

qualificação

tributária

atualizada
e
documento
fiscal
referente

ao

negócio

jurídico

objeto
da
demanda
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRESA SEM PROVA DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.Se a
empresa

autora

não
é
microempresa
,
nem

empresa
de
pequeno

porte
, a
ação

não

pode

tramitar
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
nos

termos
do
disposto
no art. 5º, I, da Lei 12.153, de 2009.Por ser
tratar

ação

movida

por

pessoa

jurídica
que
não
se
enquadra

como

legitimado
a
propor

ação

perante
o
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
nos

termos
do
disposto
no art. 5º, I, da Lei
n.º
12.153/2009, a
sentença

ora

recorrida

deve
ser
anulada
.(...)(N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Ainda
,
conforme

inteligência
do §1º,
inciso
I do
mencionado
art. 3º da Lei nº 9.099/95, compete
ao

Juizado
Especial
promover

a

execução
dos
seus

julgados
e, o
artigo
52 da
referida
Lei,
estabelece
que
a

execução
da
sentença

será

processada
no
próprio

Juizado
.

Nesse
contexto
,
nas

situações

em
que
o

pedido

autoral
é
julgado

improcedente
e
há

condenação
da
parte

reclamante

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
, a
parte

reclamada
,
ainda
que
não
se
enquadre

nas

condições

estabelecidas

pelo
art. 8º da Lei de
regência
,
poderá

pleitear

a

execução
do
julgado
.

No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

foi

condenada

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
(ID 256196744/PJe2), o que
motivou
a
parte

reclamada
Banco do
Brasil
S.A. a formular o
pedido
de
execução
da
verba
,
nos

termos
da
sentença
.

Assim,
não

há
se
falar

em

incompetência
do
juízo

em

razão
da
pessoa
,
motivo

pelo
qual o
feito

deve

seguir

seu
regular
trâmite
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular
a
sentença

objurgada
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
, para o regular
trâmite
do
cumprimento
de
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025